Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO.
1. O CPC admite a liberação de valores com a dispensa desta caução nas hipóteses especificadas no art. 521, do CPC, desde que não haja risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor (art. 521, parágrafo único, do CPC).
2. O depósito judicial do valor devido, ainda que para garantia do Juízo, interrompe a incidência de juros de mora. Precedente do C. STJ.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.